Tribunal: TJMT
Processo: 0004040-31.2004.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 4040-31.2004.8.11.0025
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADOS: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE JUINA LTDA e Outros.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44, Lei no 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, norma geral do direito cambiário que prevê o prazo prescricional de três anos a contar do vencimento da dívida (AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).
Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara cível da comarca de Juína que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial no 4040-31.2004.8.11.0025, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais.
Irresignada a instituição financeira alega que:
- tal entendimento se encontra equivocado, pois somente incide prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil;
- o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80);
- sempre foi diligente quando intimado, cumprindo com as determinações judiciais, sendo que os autos sequer foram arquivados por inércia de sua parte;
- jamais houve o transcurso do lapso temporal de 3 (três) anos sem que o processo fosse movimentado. Sendo assim, impossível considerar a existência de desídia da parte autora na condução do processo.
Desse modo, requer a reforma a sentença que para que se declare a não ocorrência da prescrição intercorrente, e que a execução siga o seu trâmite regular.
Mesmo intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 100562461
Fundamento e Decido.
O art. 932, IV, do CPC permite que o relator negue provimento a recurso que for contrário a: I-) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II-) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; e III-) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Sem razão o banco recorrente.
Inicialmente, há de se registrar que, segundo a Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de qualquer modalidade de operação de crédito, regendo-se, no que não contrariar o disposto nesta lei, pela legislação cambial (artigos 26, 28 e 44).
Diante disto, considerando-se a ausência de disciplina da prescrição na lei de regência específica, bem como a expressa reserva de subsidiariedade da aplicação do Código Civil aos títulos de crédito (artigos 206, § 3o, inciso VIII e 903), o STJ possui o entendimento de que a pretensão para haver o pagamento da cédula prescreve em três anos, contados do vencimento da dívida, por incidência da Lei Uniforme de Genebra (art. 70), que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)
Deste modo, tendo em vista que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula no 150, STF), o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução do banco é de três anos.
Feita esta primeira consideração, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente. A matéria é disciplinada pelo CPC, nos seguintes termos:
Art. 921. Suspende-se a execução:
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...)
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V , inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.
A presente ação de execução foi ajuizada sob a vigência do CPC/73, sendo a questão da aplicação da prescrição intercorrente nestes casos submetida ao STJ em sede incidente de assunção de competência, resultando nas seguintes teses jurídicas que vinculam todos os juízes e tribunais:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
No caso, a execução do título extrajudicial, Cédula de Crédito no 87/00247-7 se arrasta há mais de quinze anos e no curso da qual houve a constrição de bens dos devedores (imóvel urbano, localizado na quadra 43, setor industrial, medindo 20.000m2, e matriculado no CRI da Comarca de Cuiabá/MT), que foi arrematado pelo valor de R$ 400.000,00, conforme certificado no id. 100561692 - Pág. 42.
Expedido o auto de arrematação (id. 100561692 - Pág. 46), pugnou o credor pelo levantamento dos valores depositados judicialmente, o que foi feito em novembro de 2009, e desde então, a execução segue sem qualquer efetividade, porque nem sequer apresentar a correta conta de liquidação do saldo remanescente o exequente foi capaz de fazer, uma vez que, após 10 anos de absoluta inercia processual, fez aportar aos autos, somente em 19/12/2019, planilha de cálculos de id. 100562450 - Pág. 24\32 que por conter inconsistências, foi rejeitada pelo Juízo a quo e determinado seu refazimento, o que, passados quase 12 meses depois, ainda não foi providenciado pelo credor, que, ademais, se manifestando sobre a intimação especificamente relativa à possível ocorrência da prescrição (id. 100562450 - Pág. 37) do crédito remanescente, assinalou de forma simplória (id. 100562452 - Pág’s. 1\3) que ainda não se implementaram as condições necessárias ao reconhecimento da preclusão temporal.
A venda do imóvel penhorado judicialmente, ocorreu em setembro de 2008 e o valor da arrematação foi entregue ao exequente em novembro de 2009, e dessa data em diante não houve diligências, nem tentativa do Banco de impulsionar o feito, malgrado houvesse decisão judicial expressa determinando que se demonstrasse o saldo devedor e se adotassem medidas concretas para a execução desse saldo remanescente.
A partir de dezembro de 2009, quando o banco exequente recebeu a transferência dos valores arrematados (R$400.000,00), tomou ciência de que a execução ainda não estava satisfeita e que, portanto, deveria dar-lhe impulso, o que nunca chegou a fazer. Frise-se que: de dezembro de 2009 a dezembro de 2010, a execução esteve suspensa, independente de declaração judicial na esteira do entendimento jurisprudencial fixado do STJ e, ao final desse ano, ou seja, a partir de 2011, deu-se início a contagem da prescrição intercorrente, que até hoje não se interrompeu, porque, relembre-se, o Banco não demonstrou, validamente, qual seria o crédito ainda remanescente a ser executado.
Além disso, conclui-se pelo desinteresse do banco exequente no impulsionamento do feito, conforme definiu o STJ (REsp 1604412/SC, julgado mencionado acima), de modo que não há que se falar em surpresa no reconhecimento da prescrição intercorrente, pois do penúltimo pedido de recálculo do saldo exequendo (30.04.2014 - id. 100561698) para o último pedido de busca de bens penhoráveis (20.12.2019 - id. 100562450 - Pág. 19), decorreram cinco anos e seis meses.
Correto, portanto, o entendimento do d. Magistrado de origem, que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o autor/recorrente, tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual e no caso em tela se passaram mais de 3 (três) anos desde o ano de 2014 (fim da suspensão da execução), decorrendo assim o prazo prescricional do título de crédito.
A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO.
Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.” (TJMT – RAC no 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1a Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015 – destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.
O termo inicial da PRESCRIÇÃO, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).No IAC no REsp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da PRESCRIÇÃO, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.” (TJMT. RAI 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).
Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR